Tribunal: TJSP
Processo: 1001644-57.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Telefonia – Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de inexigibilidade de débito – Negativação do nome da autora – Alegação de que os serviços não foram contratados – Hipossuficiência técnica da autora – Inversão do ônus da prova - Relação jurídica entre as partes não evidenciada pelos documentos unilaterais juntados pela ré – Telas sistêmicas que não são capazes de provar

Ementa:
Telefonia – Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de inexigibilidade de débito – Negativação do nome da autora – Alegação de que os serviços não foram contratados – Hipossuficiência técnica da autora – Inversão do ônus da prova - Relação jurídica entre as partes não evidenciada pelos documentos unilaterais juntados pela ré – Telas sistêmicas que não são capazes de provar a relação entre as partes - Declaração de inexigibilidade do débito indicado na inicial – Necessidade – Exclusão determinada – Inscrição indevida do nome da autora em órgão de proteção ao crédito realizada pela ré – Danos morais configurados – Majoração incabível – Redução cabível – Honorários advocatícios bem fixado – Recurso da ré parcialmente provido e desprovido o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001644-57.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é apelada/apelante JANE ROBERTA
MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da
ré parcialmente provido e desprovido o da autora.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001644-57.2020.8.26.0002 -Voto no
2
APELANTE/APELADO: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA E JANE
ROBERTA MARTINS
APELANTE/APELADO: OS MESMOS
COMARCA:
SÃO PAULO F. REG. SANTO AMARO
EMENTA: Telefonia Ação de indenização por danos
morais cumulada com pedido de inexigibilidade de débito
Negativação do nome da autora Alegação de que os
serviços não foram contratados Hipossuficiência técnica
da autora Inversão do ônus da prova - Relação jurídica
entre as partes não evidenciada pelos documentos
unilaterais juntados pela ré Telas sistêmicas que não são
capazes de provar a relação entre as partes - Declaração de
inexigibilidade do débito indicado na inicial Necessidade
Exclusão determinada Inscrição indevida do nome da
autora em órgão de proteção ao crédito realizada pela ré
Danos morais configurados
Majoração incabível

Redução cabível Honorários advocatícios bem fixado
Recurso da ré parcialmente provido e desprovido o da
autora.
VOTO N° 44.976
(Processo digital)
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
r. sentença de fls. 128/131, que julgou parcialmente procedente a ação de
indenização por danos morais cumulada com pedido de inexigibilidade de
débito.
Apela a ré a fls. 133/143, buscando a reforma da
decisão. Inicialmente relata a lista de ações patrocinadas pela patrona da
apelada em face da empresa, todas com a mesma alegação de negativação
indevida decorrente de inexistência de vínculo contratual entre as partes. No
mérito, afirma a ausência de falha na prestação do serviço e a legitimidade
das cobranças que ensejaram na negativação do nome da autora. Alega
que há registro de pagamento do contrato, o que não é perfil de linha
contratada de forma fraudulenta. Aponta em tela de seu sistema interno que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001644-57.2020.8.26.0002 -Voto no
3
a autora é devedora de títulos relativos às faturas dos meses de julho de
2018 a novembro de 2018. Argumenta que não há provas de efetivos danos
morais supostamente sofridos que justifiquem o pedido indenizatório,
requerendo o afastamento da condenação ou a redução do valor fixado. Por
fim requer a retificação do termo inicial para incidência dos juros, nos termos
do artigo 407 do Código Civil, a partir da publicação da r. sentença.
A autora apresentou recurso adesivo a fls.
173/191. Busca a majoração da condenação por danos morais para patamar
não inferior a R$49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais),
afirmando que o valor fixado em R$7.000,00 (sete mil reais) é irrisório para a
empresa do porte da requerida. Discorre amplamente sobre o tema e sobre
o caráter inibitória da indenização. Requer também o arbitramento dos
honorários sucumbenciais em seu favor em 20% (vinte por cento) do valor
da causa.
Processados os recursos, com contrarrazões da
ré a fls. 194/197, subiram os autos, sobrevindo o recebimento dos apelos.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais relativa a serviços de telefonia cuja contratação é negada pela
autora.
A demanda foi julgada parcialmente procedente
para declarar a inexigibilidade dos débitos, determinar a exclusão do nome
da autora dos cadastros de proteção ao crédito e condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$7.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001644-57.2020.8.26.0002 -Voto no
4
(sete mil reais), atualizado desde a sentença, nos termos da Súmula 362 do
STJ e acrescido de juros de mora de 1% a contar do apontamento indevido,
de acordo com a Súmula 54 do STJ.
Pois bem.
Inicialmente, a parte autora é hipossuficiente em
relação à ré, motivo pelo qual deve ser aplicada a legislação constante do
Código de Defesa do Consumidor, devendo ser invertido o ônus da prova.
Pela análise dos documentos acostados, não
restou comprovada a relação entre as partes. É certo que a prova dos autos,
consubstanciada apenas em “prints” unilaterais de telas de computador do
sistema interno da ré indicados na contestação e no apelo, não permite
concluir que a autora tenha efetivamente contratado os seus serviços.
Em que pese as alegações acerca da eficácia
probatória das cópias de telas sistêmicas, essas não têm o condão de
comprovar que os serviços foram efetivamente contratados.
Ora, uma vez negada a celebração da avença
pela autora, parte hipossuficiente na relação de consumo, cumpria à
empresa de telefonia produzir prova hábil a elidir tal afirmação, mas isso não
aconteceu, visto que nenhum contrato de prestação de serviços pactuado
entre as partes foi juntado ou qualquer outro documento que efetivamente
fosse capaz de comprovar a contratação do serviço. São insuficientes para
tanto os “prints” unilaterais de telas de computador do seu sistema interno
contendo parcas informações acerca da suposta contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001644-57.2020.8.26.0002 -Voto no
5
Como bem apontado pelo i. magistrado de
primeiro grau:
Inicialmente, é importante ressaltar que a relação
jurídica em questão é regida pelo Código de Defesa do Consumidor,
diploma legal que estabelece, em seu art. 6o, inciso VI, a
possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor
desde
que
presentes
determinados
requisitos
legais
(verossimilhança da alegação ou hipossuficiência do consumidor),
propiciando igualdade de condições das partes.
A inversão do ônus da prova no Código de Defesa
do Consumidor insere-se entre os vários mecanismos que tem por
finalidade facilitar a defesa dos direitos do consumidor em juízo.
Considerando a alegada negativa de contratação,
caberia à ré demonstrar que houve válida e regular contratação entre
as partes. Deixou ela, contudo, de provar por qualquer meio de
prova hábil a efetiva solicitação da linha telefônica mencionada na
inicial, ônus que lhe incumbia.
Isto é, embora tenha afirmado em contestação que
houve regular contratação dos serviços de telefonia móvel pela
autora, a ré não apresentou contrato devidamente assinado pela
autora, nem tampouco requereu a juntada de mídia que comprove
eventual contratação telefônica.
Vale salientar que os documentos juntados em
contestação (fls. 62/95) são faturas extraídas de telas do sistema
interno da ré, unilateralmente por ela produzidas, e não têm o
condão de afastar as alegações da inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001644-57.2020.8.26.0002 -Voto no
6
Nesse contexto, caracterizada a existência de defeito
na prestação de serviços, é de rigor o acolhimento do pedido de
declaração de inexigibilidade do débito.
Portanto,
é
forçosa
a
declaração
de
inexigibilidade do débito discriminado na preambular, que ensejou a
negativação do nome da autora perante órgãos de proteção ao crédito,
determinando-se a imediata exclusão do referido apontamento, devendo ser
mantida a r. sentença nesse ponto.
A negativação indevida do nome é causa
suficiente para demonstrar os danos morais, haja vista os reflexos negativos
à imagem e à idoneidade da pessoa.
Sobre o tema, o STJ já decidiu:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO.
REVISÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial cuja
pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ. 2. A existência de danos morais nas
hipóteses de indevido protesto de título cambiariforme independe de
provas. Precedentes. 3. O valor fixado na instância ordinária a título de
danos morais submete-se ao controle do STJ apenas na hipótese em
que seja irrisório ou exorbitante, distanciando-se, assim, das finalidades
legais e da devida prestação jurisdicional frente ao caso concreto. 4.
Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no Agravo em REsp
n° 624.122/RS - 4a Turma - Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti - j.
06/04/2017)
“Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001644-57.2020.8.26.0002 -Voto no
7
o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida
negativação do nome se configura in re ipsa, ou seja,
independentemente de prova.” (AgRg no Agravo em REsp n°
628.620/SP - 3a Turma - Relator ministro Marco Aurélio Bellizze - j.
16/04/2015)
Portanto, deve ser reconhecida a configuração da
ocorrência de danos morais, restando o exame do montante da respectiva
indenização. Postula a ré pela redução da quantia fixada em R$7.000,00
(sete mil reais) e a autora, pela sua majoração.
A dosimetria deve considerar a natureza do dano,
a capacidade econômica das partes e também o caráter pedagógico da
reprimenda, de forma a evitar novos abusos e a reiteração de atos da
espécie.
O valor do ressarcimento fica ao prudente arbítrio
do juiz, mas não deve representar quantia irrisória, tampouco caracterizar
enriquecimento sem causa.
No dizer de Rui Stoco:
"Segundo nosso entendimento, a indenização da dor
moral, sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo objetivo: caráter
compensatório e função punitiva da sanção (prevenção e repressão),
ou seja: a) condenar o agente causador do dano ao pagamento de
certa importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo da
prática futura de atos semelhantes; b) compensar a vítima com uma
importância mais ou menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001644-57.2020.8.26.0002 -Voto no
8
vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e humilhação
impostas.
Evidentemente, não haverá de ser tão alta e
despropositada que atue como fonte de enriquecimento injustificado da
vítima ou causa de ruína do ofensor, nem poderá ser inexpressiva a
ponto de não atingir o objetivo colimado, de retribuição do mal causado
pela ofensa, com o mal da pena, de modo a desestimular o autor da
ofensa e impedir que ele volte a lesar outras pessoas. Deve-se sempre
levar em consideração a máxima "indenizar ou compensar sem
enriquecer"" ("in" Tratado de Responsabilidade Civil - Doutrina e
Jurisprudência - Editora RT, 8a edição, pág. 1927).
Vai daí que, não se distanciando também do
caráter punitivo dessa indenização, mas aferidas as circunstâncias pessoais
do fato, do autor e da própria ré, entendo como razoável a redução do valor
arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como apto a reparar os danos
morais sofridos, corrigido e atualizado desde o arbitramento, nos termos da
Súmula 362 do STJ e acrescido de juros de mora de 1% a partir do
apontamento indevido, conforme Súmula 54 do STJ, nos exatos termos da r.
sentença, por se tratar de relação extracontratual.
Deve, portanto, ser parcialmente reformada a r.
sentença, apenas para os fins acima indicados.
Finalmente, nada a alterar com relação à verba
honorária, certo que a redução de indenização por dano moral não gera
sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001644-57.2020.8.26.0002 -Voto no
9
patrono da autora para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
Ante o exposto e por esses fundamentos, dou
parcial provimento ao recurso da ré e nego provimento ao recurso da autora.
VIANNA COTRIM
RELATOR